Tribunal: TJPA
Processo: 0859535-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0859535-58.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE ANUAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO E DEPÓSITO JUDICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno em mandado de segurança que discute a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a vigência da LC nº 190/2022. Sustenta-se omissão quanto à anterioridade anual, direito à compensação e possibilidade de depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a LC nº 190/2022, por veicular norma geral sobre o DIFAL, estaria sujeita à anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da CF;

(ii) saber se é cabível a declaração do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente via mandado de segurança;

(iii) saber se é possível a autorização judicial para depósito como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à anterioridade anual. O acórdão embargado considerou constitucional a exigência do DIFAL com base na LC nº 190/2022, exigindo apenas a anterioridade nonagesimal, conforme precedentes do STF (ADIs 7066, 7070 e 7078).

4. Parcial acolhimento dos aclaratórios para explicitar o direito à compensação tributária, com base na Súmula 213 do STJ e Tema 118/STJ, desde que observada a via administrativa e respeitada a jurisprudência das Súmulas 269 e 271 do STF.

5. O pedido de depósito judicial não demanda autorização prévia do juízo, conforme entendimento do STJ (Súmula 112/STJ e Tema 241/STJ), sendo direito do contribuinte realizar o depósito do montante integral.

6. As demais alegações refletem inconformismo com o julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeito modificativo, apenas para sanar omissão quanto à possibilidade de compensação administrativa.

Tese de julgamento:

1. A LC nº 190/2022, por não instituir novo tributo, está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade anual do art. 150, III, "b", da CF.

2. É admissível a declaração do direito à compensação tributária em mandado de segurança, com observância da via administrativa e vedação de efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos das Súmulas 213/STJ, 269 e 271/STF.

3. O depósito do montante integral, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN), constitui faculdade do contribuinte, independentemente de autorização judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "b"; CTN, arts. 151, II, 165 e 168; CPC/2015, arts. 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STJ, Súmula nº 213; STJ, REsp 1.715.294/SP (Tema 118); STJ, REsp 962.838/BA (Tema 241); STJ, AgInt no AREsp nº 2.331.856/RJ; STJ, AgInt no REsp nº 2.207.043/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA,
contra o

acórdão (ID. 26221670
), de minha relatoria
, que conheceu e negou provimento ao agravo interno anteriormente interposto pela embargante nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
ESTADO DO PARÁ
, no qual se discute a cobrança do
ICMS/DIFAL
incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de vícios de omissão e obscuridade no acórdão embargado.

Alega, inicialmente, omissão quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, argumentando que a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, somente poderia produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2023, sendo indevida a cobrança do DIFAL no exercício de 2022. Aduz que o acórdão limitou-se a reconhecer a anterioridade nonagesimal, sem considerar a anterioridade anual.

Aponta obscuridade na fundamentação que conferiu validade à cobrança com base na Lei Estadual nº 8.315/2015, em detrimento da Lei Complementar nº 190/2022, cuja eficácia se subordina à observância das limitações constitucionais ao poder de tributar.

Argumenta que, conforme o julgamento do Tema 1093 do Supremo Tribunal Federal, a cobrança do DIFAL pressupõe a existência de norma geral veiculada por lei complementar federal.

Ressalta omissão quanto ao pedido subsidiário de autorização para realização de depósitos judiciais dos valores devidos a título de DIFAL, como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, II, do CTN. Afirma que tal medida é essencial para evitar prejuízos decorrentes de eventuais sanções administrativas e fiscais.

Sustenta, ademais, que o acórdão não se manifestou sobre o pedido de declaração do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de DIFAL durante o exercício de 2022.

Invoca os arts. 165 e 168 do CTN, a jurisprudência do STJ (REsp 1.365.095/SP e 1.715.256/SP – Tema 118) e a Súmula nº 213 do STJ, para reforçar seu direito à restituição por via de compensação administrativa.

Por fim, requer o conhecimento e provimentos dos embargos de declaração, culminando com o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, a fim de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores, invocando as Súmulas 98 e 211 do STJ, bem como as Súmulas 282 e 356 do STF.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, conforme certificado no ID 27492357.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a decidir.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A controvérsia reside na alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissões relevantes ao deixar de se manifestar sobre todos os fundamentos jurídicos suscitados pela embargante, especialmente quanto à aplicação dos princípios da anterioridade anual, bem como na possibilidade de compensação de valores recolhidos.

Discute-se, assim, se estão presentes os vícios autorizadores dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso sub judice, no tocante à alegada omissão quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual, não se identifica qualquer vício capaz de justificar a modificação do entendimento anteriormente adotado.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas estabeleceu normas gerais relativas ao ICMS no comércio eletrônico interestadual.

Por essa razão, afastou-se, com acerto, a incidência do princípio da anterioridade anual, em conformidade com o entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 7066, 7070 e 7078, ocasião em que se reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da mencionada LC 190/2022, fixando-se, para sua eficácia, apenas a exigência do respeito à anterioridade nonagesimal.

No que concerne à alegada omissão do decisum embargado quanto à possibilidade de restituição e compensação de valores, entendo que os aclaratórios merecem parcial acolhimento, tão somente para fins de esclarecimento.

Em detida reanálise dos autos, constato que a matéria foi efetivamente apreciada na decisão recorrida, ainda que de modo não suficientemente claro, razão pela qual ora se promove a devida explicitação.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 213, reconhece a possibilidade de declaração do direito à compensação tributária pela via do mandado de segurança, nos seguintes termos:

"Súmula 213: O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária".

Impende destacar a possibilidade do direito à
compensação
dos créditos nos termos do Tema Repetitivo 118 (REsp n. 1.715.294/SP) do Superior Tribunal De Justiça (STJ), no qual foram fixadas as seguintes teses:

Tema 118/STJ: (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à
compensação
tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação
for submetido à verificação pelo Fisco;
e (...)

Logo, havendo o pleito para declarar a cobrança sobre valores considerados ilegais, o impetrante do
mandamus
pode pedir o reconhecimento da declaração do direito à
compensação
dos créditos no mesmo procedimento, exigindo-se tão somente a comprovação de ocupação da posição de credor, sendo que os comprovantes dos valores pagos indevidamente serão solicitados posteriormente pela Fazenda Pública na via Administrativa para apuração da
compensação
dos créditos tributários.

No entanto, deve ser observado que na espécie o pedido principal da inicial consiste na declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade da exação de
DIFAL
–
ICMS
, incidente nas operações de vendas interestaduais para não contribuintes do
ICMS
, e por consequência, a declaração do direito de
compensação
dos créditos vencidos nos meses anteriores a impetração, ocorre, porém que pedido de repetição de indébito e/ou
compensação
de valores pretéritos implicaria em cobrança de valores, por via transversa, em afronta às Súmulas n.º 269 e 271 do STF que preceituam:

“Súmula 269 STF.

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula 271/STF. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Assim, reconhece-se o direito à compensação, ressaltando-se, contudo, que o respectivo pleito deve ser formulado na via administrativa, cabendo à autoridade fiscal competente proceder à apuração e atualização dos valores, em estrita observância à legislação de regência.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que bem sintetiza o entendimento consolidado sobre a matéria:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO OU À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO NA ADMINISTRAÇÃO. VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Caso em que o Tribunal de origem, ao examinar a demanda, concluiu: "Por fim, com acerto o juízo a quo reconheceu a impossibilidade de acolhimento da pretensão voltada ao reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. Como cediço, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, nos moldes da jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal: Súmula 269-STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Súmula 271-STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".

2. Como se observa, a decisão a quo está em dissonância
com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Mandado de Segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, descabendo a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus.

3. Com efeito, a decisão mandamental que declara o direito à compensação ou à restituição do indébito não equivale a provimento condenatório de repetição de indébito, pois não há a quantificação dos valores a serem devolvidos, tampouco determinação de sua posterior liquidação em Execução Judicial, a ensejar a sua quitação mediante expedição de RPV ou de precatório. Há somente a autorização para que a parte impetrante possa postular o recebimento dos créditos existentes diretamente na instância administrativa, desde que observada a legislação de regência do ente tributante, momento em que o quantum devido, segundo os critérios fixados judicialmente, será apurado pelas partes.

4. Ademais, a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção do STJ é de que "o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante"
(EREsp 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2021).

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.856/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023)". (Grifo nosso).

Quanto ao pedido de depósito judicial como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previsto no art. 151, II, do CTN, cumpre esclarecer que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça entende que se trata de faculdade do contribuinte efetuar depósito do montante integral em dinheiro, sendo desnecessária autorização judicial prévia para tanto, inclusive em mandado de segurança ou em ação declaratória.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
SÚMULA N. 112/STJ.
DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I --
Na precisa dicção do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral do crédito tributário constitui causa de suspensão da exigibilidade da obrigação principal; entendimento igualmente estampado na Súmula n. 112 desta Corte, segundo a qual "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

II --
O depósito do valor total do crédito controvertido, a fim de suspender sua exigibilidade, constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização judicial e de quaisquer outros requisitos a par de sua integralidade.
Precedentes.

III -- Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV -- Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.207.043/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Nesse sentido, cito a tese relativa ao Tema 241 do STJ, bem como a jurisprudência do TJPA:

“
Tema repetitivo 241 do STJ
(REsp 962838/BA).

Tese firmada:
O depósito prévio previsto no art. 38, da LEF
, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera
faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal”
. (Grifo nosso).

Ademais, importa destacar que a competência para apreciar a realização desse depósito, em regra, é do
juízo de origem
, a quem incumbe o controle dos atos de constrição e a vinculação do numerário, não podendo o tribunal, em grau recursal, atuar como instância primária para esse fim. A este órgão ad quem cabe, tão somente, reconhecer os efeitos jurídicos do depósito já efetivado, caso existente.

Ressalte-se, que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito invocado, não se admitindo a dilação probatória em seu âmbito. Assim, eventuais controvérsias acerca da realização, vinculação ou regularidade do depósito judicial, por demandarem instrução probatória e atos de constrição típicos do juízo de primeiro grau, não podem ser examinadas nesta via estreita, cabendo ao tribunal, em grau recursal, apenas reconhecer os efeitos jurídicos de depósito já comprovadamente efetivado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL
MENSAL.
VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ACÓRDÃO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de depósito mensal dos débitos tributários vincendos no curso do mandado de segurança. No Tribunal a quo, o recurso foi improvido.

II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 pelo Tribunal a quo, não se vê a alegada omissão das questões jurídicas apresentadas pelo recorrente, porquanto fundamentou seu decisum com solução jurídica suficiente para a resolução da demanda. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 2.475.185/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.

III - Quanto à apontada ofensa aos arts. 151, II, do CTN; e 927, III, do CPC/2015, verifica-se que o Tribunal a quo analisou a questão e decidiu que a via mandamental não seria adequada, conforme fl. 57.

IV - O Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática dos recursos repetitivos, Tema n. 271, que "os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta".

V -
No entanto, a presente hipótese envolve depósitos mensais do ICMS-DIFAL sobre valores futuros, cujo cálculo exato depende de uma análise probatória mais aprofundada, impossibilitando a apuração imediata do valor integral. Há clara distinção entre o presente caso e o julgado desta Corte Superior. Nesse contexto, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação deste Tribunal da Cidadania, no sentido de que não cabe o mandado de segurança quando se exige dilação probatória.
Nesse sentido: AgInt no RMS n. 65.221/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 1º/7/2021 e AgInt no REsp n. 1.804.994/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 19/12/2019.

VI - No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que, conforme a previsão do art. 255, § 1º, do RISTJ, é de rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.

VII - Da análise do recurso especial, observa-se que os acórdãos confrontados não possuem a mesma similitude fática e jurídica, uma vez que, enquanto o acórdão recorrido trata do impossibilidade de utilização da via mandamental para fins de depósitos mensais por ser necessária a dilação probatória para fins de apuração dos valores, o acórdão paradigma cuida direito subjetivo do contribuinte em realizar o depósito do montante integral. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.715.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020 e AgInt no REsp n. 1.827.299/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe 8/5/2020.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.149.537/AC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Por fim, no que tange às demais alegações deduzidas, não há fundamento que autorize o seu acolhimento. Constata-se que a embargante busca, em verdade, promover o reexame da tese jurídica já devidamente analisada e solucionada em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal, o que desborda da finalidade legalmente atribuída aos embargos de declaração.

Saliento, ademais, que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa. Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Por todo o exposto, conheço do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada, reconhecendo o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025